Tribunal: TJDFT
Processo: 0707402-81.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707402-81.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORA GALDINO DE SIQUEIRA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEBORA GALDINO DE SIQUEIRA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por DEBORA GALDINO DE SIQUEIRA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito